Tribunal: TJSP
Processo: 1002080-87.2021.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Ação revisional de contrato - tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem, seguro e IOF - inovação recursal - Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça - matérias não conhecidas - tarifa de cadastro - Súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça - legalidade - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao

Ementa:
Ação revisional de contrato - tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem, seguro e IOF - inovação recursal - Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça - matérias não conhecidas - tarifa de cadastro - Súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça - legalidade - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - amortização pela Tabela "Price" - ausência de abusividade - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.